Tribunal: TJSP
Processo: 1005859-30.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis – Pedido de concessão de gratuidade da justiça – Manutenção do indeferimento – Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa – Alegada condição de necessitada - Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Embargante que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis – Pedido de concessão de gratuidade da justiça – Manutenção do indeferimento – Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa – Alegada condição de necessitada - Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Embargante que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) – Títulos executivos líquidos, certos e exigíveis que aparelharam a execução – Improcedência mantida – Recurso improvido.